Tribunal: TJDFT
Processo: 0728769-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0728769-68.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA requerido por ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS: “Cediço que o acompanhamento da orientação que consta da Resolução no 303 do CNJ, art. 22, § 1o, que trata da incidência da SELIC sobre o débito consolidado (principal corrigido acrescido dos juros) não enseja anatocismo. Neste particular, destaca-se o entendimento promanado do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SOBRESTAMENTO DO FEITO. PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. TEMA 1.169 DO STJ. INAPLICABILIDADE. DISTINÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA. MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. DÉBITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA A PARTIR DE DEZEMBRO DE 2021. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. BASE DE CÁLCULO. DÉBITO CONSOLIDADO. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO N. 303/2019. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo ente distrital executado contra decisão que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva, acolheu parcialmente a impugnação por ele apresentada, para reconhecer excesso de execução nos cálculos realizados pela exequente/apelada, determinando a remessa dos autos para a Contadoria Judicial, a fim de atualizar o débito com a incidência da taxa Selic a partir de dezembro de 2021, sobre o total do débito apurado até novembro de 2021. 2. O c. Superior Tribunal de Justiça, em 18/10/2022, afetou os REsp 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ (Tema 1169), para julgamento em repercussão geral da seguinte questão: "Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos". 3. Na hipótese, o cumprimento individual de sentença coletiva que consubstancia o processo de referência não se amolda ao Tema n. 1.669 a ensejar a suspensão do feito, porquanto não há controvérsia estabelecida pelas partes acerca da necessidade ou não de liquidação prévia. 4. Se a sentença coletiva executada não se revela genérica, bastando simples cálculos aritméticos para a definição do quantum debeatur, nos termos do art. 509, § 2o, do CPC, inexiste razão para o aludido sobrestamento 5. A aplicação da taxa Selic para atualização do valor devido pela Fazenda Pública, determinada pelo art. 3o da EC n. 113/2021, deve incidir a partir da competência de dezembro de 2021, tendo por base o débito consolidado até a data anterior à vigência do referido regramento, ou seja, o valor principal atualizado pelos critérios de juros e correção monetária até então aplicáveis, na forma do art. 22, § 1o, da Res. n. 303/2019 do CNJ e do disposto no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal. 6. Se a taxa SELIC incide de forma simples sobre o débito consolidado, bem como possui aplicação prospectiva, sucedendo critério anteriormente aplicável, em razão da ocorrência de alteração da legislação no decorrer do tempo, não há falar em bis in idem ou anatocismo no caso, pois não se trata de cumulação de índices, mas, apenas, de sucessão de aplicação de índices diversos. Precedentes deste e. Tribunal. 7. Escorreita, portanto, a decisão recorrida ao determinar a consolidação do débito até o mês de novembro de 2021, constituindo a base de cálculo para incidência da taxa SELIC a partir de dezembro de 2021. 8. Recurso conhecido e desprovido". (Acórdão 1741721, 07177231920238070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 24/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desta forma, retornem os autos à Contadoria para que apure o valor devido a título de honorários atentando-se à atualização dos cálculos na forma acima consignada. Sobrevindo os cálculos, dê-se vista às partes pelo prazo de 5 (cinco) dias. Cancele-se o Precatório correspondente aos honorários, expedido no Id 74225536 e, após, expeça-se RPV limitada a 20 (vinte) salários-mínimos e, na sequência, intime-se o DF a comprovar o pagamento no prazo de 2 (dois) meses, sob pena de bloqueio do valor via SISBAJUD. Por fim, aguarde-se o pagamento do Precatório expedido no Id 74226414.” (...) “Cuida-se de embargos de declaração interpostos por ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS contra a Decisão de Id 197908920 que determinou a remessa dos autos à Contadoria para atualização dos cálculos na forma delineada naquela ocasião. Em síntese, o recorrente se insurge contra o indigitado pronunciamento judicial ao argumento de que foi omisso em não se atentar ao pleito de retificação dos cálculos para se adequarem aos coeficientes utilizados pela justiça federal (Id 199482956). Oportunizado o contraditório, pronunciou-se o embargado no Id 202762147. É a exposição. DECIDO. Embargos de declaração próprios e tempestivos. Deles CONHEÇO. Pois bem. Revisitando-se os termos da Decisão embargada, é possível inferir que restou ela efetivamente omissa quanto ao ponto suscitado pelo embargante na impugnação colacionada ao Id 197167167. Desta forma, constatado o vício no julgado, passo agora a apreciar a matéria até o momento pendente de análise. Com efeito, extrai-se da manifestação colacionada pela parte exequente que objetiva ela a retificação dos cálculos a fim de que o importe apurado passe a refletir os coeficientes empregados pela Justiça Federal. Neste particular, impera que seja aferido pelo auxiliar do Juízo se a divergência apontada pela parte exequente subsiste, haja vista a necessidade de adequação dos cálculos a tais coeficientes. Ante o exposto, DOU PROVIMENTO aos embargos de declaração para, em complemento à decisão de Id 197908920, determinar a remessa dos autos à Contadoria, para, além de apurar o valor devido a título de honorários com a observância das regras estabelecidas na Decisão de 197908920, aferir se o importe apurado reflete os coeficientes oficiais empregados pela Justiça Federal, passando assim a fazê-lo. Sobrevindo os cálculos, dê-se vista às partes pelo prazo de 5 (cinco) dias. Cancele-se o Precatório correspondente aos honorários, expedido no Id 74225536 e, após, expeça-se RPV limitada a 20 (vinte) salários-mínimos e, na sequência, intime-se o DF a comprovar o pagamento no prazo de 2 (dois) meses, sob pena de bloqueio do valor via SISBAJUD. Por fim, aguarde-se o pagamento do Precatório expedido no Id 74226414.” O Agravante sustenta que "a Taxa SELIC deve ser calculada apenas sobre a atualização monetária do valor principal, corrigido até a entrada em vigor da EC n. 113/21, sendo posteriormente somada aos juros fixados até tal data, com o intuito de evitar juros sobre juros, haja vista que o referido índice já abarca aqueles”. Afirma que não se aplica o artigo 22, § 1o, da Resolução CNJ 303, porque não foram expedidos os precatórios. Acrescena que, “como o juízo a quo determinou que a base de cálculo da SELIC deveria ser a soma do principal com os juros do período, o que denota anatocismo”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para reformar a decisão agravada. Isento o preparo. É o relatório. Decido. Pelo menos numa abordagem superficial não se pode concluir pela relevância dos fundamentos do recurso (fumus boni iuris). O artigo 3o da Emenda Constitucional 113/2021 instituiu a seguinte metodologia para os encargos financeiros dos débitos da Fazenda pública: “Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.” A partir de 09/12/2021 fica claro que a incidência da SELIC engloba correção monetária, remuneração do capital e compensação da mora. Assim sendo, não se vislumbra, pelo menos no plano da cognição sumária, a relevância dos fundamentos do recurso (fumus boni iuris). Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 15 de julho de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator